Tribunal: TJDFT
Processo: 0737502-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737502-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GRIGAITIS RIBEIRO AGRAVADO: ROSEMARY FRANCISCO DE SOUZA E SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais (R$ 23.382,87), acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa J L DA SILVA TREINAMENTO PROFISSIONAL – ME para incluir os sócios BRUNO FERREIRA DA SILVA e ANDERSON GRIGAITIS RIBEIRO (ora agravante) no polo passivo da demanda. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) permaneceu como sócio da empresa apenas por 30 dias; 2) a ação de rescisão contratual foi ajuizada em 2018, tendo por objeto um contrato de prestação de serviços celebrado em 22/10/2014; 3) segundo o art. 1.003, parágrafo único, do CC, o sócio retirante fica obrigado (por um período de dois anos contados da averbação da alteração contratual, em 07/06/2017), a responder pelas obrigações que tinha como sócio, ou seja, pelas obrigações contraídas pela sociedade enquanto este fazia parte do quadro societário; 4) somente com a sentença proferida na ação de rescisão contratual (em 16/12/2019) é que nasceu a obrigação da empresa, razão pela qual não pode responder pela dívida. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça e suspenso o bloqueio em sua conta salarial e, no mérito, a sua exclusão do polo passivo da demanda. Sem razão, a princípio, o agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à gratuidade de justiça, uma vez que referido pedido ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo, conforme constou da decisão agravada, in verbis: “41. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. 42. Assim, para a apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte Executada Anderson Grigaitis Ribeiro deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia dos seus contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, bem como de seu eventual cônjuge ou companheira(o); b) cópia dos extratos detalhados de todos os seus cartões de crédito, dos últimos três meses; c) cópia da última declaração do imposto de renda, na versão completa, apresentada à Receita Federal.” Todavia, defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, considerando que o agravante comprova renda líquida aproximada de R$ 6.000,00 para prover o sustento próprio e da família (aluguel, condomínio e demais despesas ordinárias). Da mesma forma, não conheço do agravo de instrumento quanto ao bloqueio da conta bancária, pois tal questão não foi objeto da decisão agravada porque a impugnação apresentada pelo agravante ainda não foi apreciada pelo Juízo a quo (ID 209159948 do processo referência), o que configura supressão de instância. Já em relação à inclusão do agravante no polo passivo da demanda, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A decisão agravada considerou que: “(...) em relação ao sócio Anderson Grigaitis, conforme contrato social de ID 137927241, verifica-se que deixou de integrar a sociedade empresarial no dia 06 de junho de 2017, sendo que não há nos autos informação de quando houve a averbação da alteração contratual perante a junta comercial, mas, certamente, se deu após a referida data. 34. Não obstante, os contratos assinados pela parte Exequente foram celebrados no dia 22 de outubro de 2014 (ID 19284197 e ID 19284192), portanto, Anderson ainda era sócio da empresa. 35. Outrossim, a presente demanda foi distribuída no dia 17 de junho de 2018, ou seja, dentro do período de 02 (dois) anos após a saída do ex-sócio, o que atrai a sua responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados nos autos.” (grifos no original) Quanto ao ponto, estabelece o art. 1.032 do CC: Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Assim, diferentemente do que alega o agravante, a obrigação decorreu de contrato de prestação de serviços celebrado em 2014 e rescindido em 2019 por sentença proferida em 2018. E nesse período, mais precisamente em 2017, o agravante integrava a sociedade (mesmo que alegue que apenas por curto período – 30 dias), assumindo, portanto, as obrigações existentes, pois, segundo a doutrina civilista, “a cessão de quotas nada mais é do que a transferência dos direitos e obrigações inerentes à condição de sócio” (Nelson Rosenvald e Felipe Braga Neto, Código Civil Comentado, Juspodivm, 2022, p. 1093). Nesse mesmo sentido: “(...) 1. A responsabilidade do ex-sócio que se retira da sociedade empresarial, cedendo suas quotas, está delimitada no parágrafo único do artigo 1.003 e no artigo 1.032 do Código Civil. De acordo com referidos artigos, a responsabilidade do sócio retirante tem um limite temporal e um limite objetivo; o temporal refere-se aos dois anos depois de averbada a modificação do contrato; o objetivo, refere-se às obrigações que tinha como sócio, considerando-se as obrigações já contraídas pela pessoa jurídica na data da sua retirada do quadro societário. 2. O contrato inadimplido que gerou a condenação ora exigida no cumprimento de sentença foi firmado pela pessoa jurídica em 25/3/2013, quando a agravante ainda fazia parte do quadro societário (retirada somente em 11/06/2014), e a sentença foi proferida em 26/06/2015, dentro do biênio no qual a ex-sócia (agravante) pode ser responsabilizada pelas obrigações da sociedade empresária (art. 1.032 do Código Civil). 3. A personalidade da sociedade empresária executada foi desconsiderada com base na teoria menor prevista no art. 28 do CDC, a qual admite a desconsideração sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. 4. ‘Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada, sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração’ (STJ, AgInt no AREsp n. 2.193.501/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). 5. Uma vez que a agravante integrava o quadro societário da pessoa jurídica executada quando contraída a obrigação e quando do seu inadimplemento, sendo este o objeto da responsabilização da pessoa jurídica e o que ocasionou a instauração do incidente de desconsideração de sua personalidade, não há que se falar em limitação da responsabilidade da agravante à sua participação societária. (...)” (Acórdão 1768788, 07277939520238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator